Tribunal: TJMT
Processo: 0008841-60.2018.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008841-60.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO ANDRE PADILHA (APELADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), VALDIRENE PAULA PADILHA (APELADO), VALDINEA PADILHA - CPF: 022.329.461-69 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – CONDENAÇÃO DOS DENUNCIADOS TÃO SOMENTE PELO CRIME DO ART. 33,
CAPUT
C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI N.o 11.343/06 –
INCONFORMISMO MINISTERIAL
– PRETENDIDA
CONDENAÇÃO
DOS RÉUS PELO DELITO DE
ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SEGURANÇA QUANTO À EXISTÊNCIA DO ÂNIMO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS DENUNCIADOS – PROLAÇÃO DE ÉDITO ABSOLUTÓRIO QUE DEVE SER MANTIDO –
APELO DESPROVIDO.

I
ncabível a condenação dos acusados pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas quando não se faz devidamente provado o critério subjetivo atinente ao ânimo associativo organizado, estável e permanente para a mercancia ilícita de entorpecentes, não bastando para tanto a demonstração de mera coautoria delitiva.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S)

CLÁUDIO ANDRÉ PADILHA

VALDIRENE PAULA PADILHA

VALDINÉA PADILHA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Única Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal no. 8841-60.2018.811.0037 – Código: 220256,
na qual os réus
CLÁUDIO ANDRÉ PADILHA
,
VALDIRENE PAULA PADILHA
e
VALDINÉA PADILHA
foram
absolvidos
da imputação da prática dos crimes de
associação para o narcotráfico
e
corrupção de menor
, e de outro lado,
condenados
como incursos no
art. 33,
caput
,

c/c art. 40, inciso VI, ambos
da Lei no. 11.343/06
, às idênticas penas de
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e pagamento de
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal,
sendo as penas privativas de liberdade substituídas por duas sanções restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Nas razões
recursais disponíveis nos documentos digitais de ID 19256467 ao ID 19256473
,

o
membro ministerial

requer a reforma parcial do r.
decisum
, especificamente a fim de que os apelados

sejam
condenados pelo delito de associação para o tráfico de drogas
, ao argumento de que a materialidade e as autorias delitivas restaram sobejamente comprovadas pelas declarações coerentes e firmes dos policiais civis, as quais são corroboradas pelas demais provas produzidas nas duas etapas da persecução penal.

Sobrevieram, então, as contrarrazões da defesa no
ID 19256477 e ID 19256478,
requerendo o
desprovimento
do recurso, a fim de que seja mantido o édito judicial.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito juntado aos autos eletrônicos sob os ID 23443461, opina pelo
provimento
do apelo ministerial, consignando a suficiência probatória apta a condenação dos réus nos moldes da denúncia.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta na exordial acusatória
disponível no documento digital de ID 19252460, que no dia
26 de novembro de 2018
, por volta das 18h50min, na residência localizada na Rua Massao Sakakima, no. 04, Cohab Jaime Campos, na cidade de Primavera do Leste-MT, os denunciados
CLAÚDIO ANDRÉ PADILHA, VALDIRENE PAULA PADILHA
e
VALDINÉIA PADILHA
, juntamente com os inimputáveis
Jheinifer Padilha Fortes
e
Kauane Karoline Padilha Fortes
e associados entre si para a prática da narcotraficância, guardavam e vendiam entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal e/ou regulamentar.

Segundo a narrativa ministerial, uma equipe da Polícia Civil realizou durante um mês o monitoramento do citado endereço, porquanto em março de 2018 a matriarca da família, senhora Tereza Padilha, conhecida como “Vovó do pó”, havia sido presa por tráfico de drogas também no mesmo local, havendo, portanto, fundada suspeita de que continuava funcionado como ponto de comercialização de narcóticos e, com efeito, à vista da grande movimentação de usuários de drogas na residência, naquela data fatídica os agentes de segurança que realizavam a investigação, abordaram todos que ali se encontravam, sendo eles, os denunciados
CLAÚDIO
,
VALDIRENE
e
VALDINÉIA
, o imputável
Jhonatan Bondespacho Alves Pinheiro
, e as adolescentes
Jheinifer
,
Kauane
e
Renata Sanches Jara
, sendo as duas primeiras filhas da acusada VALDINÉIA, ao passo que os demais possivelmente se encontravam no local para adquirir drogas para consumo próprio.

Ainda de acordo com a denúncia, durante a busca domiciliar, os policiais civis apreenderam 13 (treze) porções de maconha, pesando aproximadamente 103g (cento e três gramas), 01 (um) frasco de fermento químico, 02 (dois) rolos de plástico filme e a quantia de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) em espécie, os quais estavam espalhados pelos cômodos do imóvel.

Ao analisar o conjunto fático-probatório, o magistrado singular condenou os denunciados pela prática do crime de tráfico de drogas, inclusive com a causa de aumento de pena, porém, os absolveu em relação ao delito do art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, por reputar ausente a prova inequívoca do
animus
associativo estável e duradouro, contra o que se insurge o
Parquet
.

Circunstanciado o fato, p
asso à análise da tese acusatória.

I –
DA CONDENAÇÃO DE TODOS OS DENUNCIADOS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO

O i. órgão ministerial, inconformado com a absolvição dos acusados
CLAÚDIO ANDRÉ
,
VALDIRENE
e
VALDINÉIA
quanto ao delito de associação para o narcotráfico, sustenta que a prova testemunhal calcada nos depoimentos dos policiais civis que participaram das prisões em flagrante dos apelados, é coerente e firme o suficiente para ensejar a prolação de édito condenatório, nos exatos termos da denúncia.

Sem razão, contudo.

Como é cediço,
são pressupostos do crime de associação para o tráfico de drogas a existência de dois ou mais infratores, o critério da
estabilidade
,
permanência
ou
habitualidade
,
a reiteração ou não
, estreitamente vinculada à finalidade delituosa específica e, por fim, a delimitação do crime autônomo de associação somente com relação aos delitos descritos nos artigos 33 e 34 da Lei n.o 11.343/06.

A conduta consiste em “associar-se” [duas ou mais pessoas] para o fim de praticar os crimes descritos nos artigos 33,
caput
e §1o, e 34 da Lei n.o 11.343/06, obviamente com o dolo específico ou elemento subjetivo do tipo. Inexiste, contudo, necessidade de que algum desses delitos venha efetivamente a ocorrer.

Nessa linha de raciocínio, o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci pontua:

“Análise do núcleo do tipo: associarem-se (reunirem-se, juntarem-se) duas ou mais pessoas com a finalidade de praticar (realizar, cometer) os crimes previstos nos artigos 33, caput, e § 1.o, e 34 da Lei 11.343/2006. É a associação criminosa específica do tráfico ilícito de entorpecentes. Em nosso entendimento, cuida-se de delito equiparado a hediondo, como os arts. 33 e 34 (antigos arts. 12 e 13 da Lei 6.368/76), pois a associação criminosa tem justamente essa finalidade, vale dizer, o tráfico.
Demanda-se a prova de estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa
. (...)
Elemento subjetivo: é o dolo. Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável.
Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico
. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo 14 da Lei 6.368/76)
é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum
”
. [NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 8. Ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 361] – destaquei.

Na hipótese, embora seja incontestável a prática do crime de tráfico de drogas pelos apelados – os quais inclusive não se insurgiram contra a condenação –, o acervo probatório não permite concluir, com segurança, pela existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada, estável e permanente, e nem mesmo pela existência de ânimo associativo entre os agentes.

Ao que se extrai dos autos, a Polícia Civil estava monitorando a residência dos acusados em razão de denúncias acerca do funcionamento do imóvel como ponto de comercialização de drogas e, na data do fato, após flagrar a movimentação de usuários no local e localizar substâncias entorpecentes pelos cômodos, realizou a abordagem e a prisão dos suspeitos.

Em seus interrogatórios judiciais,
os apelados
CLÁUDIO, VALDIRENE e VALDINÉIA
negaram a prática dos crimes a eles imputados (Relatório de Mídias de ID 19256479).

Por sua vez, sob o crivo do contraditório, a policial civil
Kassia Kiss da Cruz
discorreu que a narcotraficância se iniciou com a matriarca da família, senhora
Tereza Padilha,
presa em março daquele ano de 2018 também por tráfico de drogas, destacando que, após sua segregação, os filhos continuaram a mercancia espúria naquela residência, tanto que, durante as investigações, receberam denúncias sobre a aludida “boca de fumo” e, deveras, no fatídico dia, depois da equipe constatar uma grande movimentação de pessoas no imóvel, inclusive menores de idade, procederam à busca domiciliar que resultou na apreensão de porções de drogas e petrechos ligados à narcotraficância.

Prossegue asseverando que uma porção maior de narcótico estava sendo fracionada justamente no momento da abordagem policial, contudo, não foi possível verificar quem estava fazendo o preparo/embalo das porções, destacando que seria impossível alguém residir naquela casa e não ser envolvido no tráfico de drogas, visto que o material ilícito estava de fácil acesso e visualização para todos os moradores, e concluiu aduzindo que a matriarca

Tereza Padilha
era a chefe da organização voltada ao
comércio espúrio, enquanto seus filhos, ora apelados, exerciam a venda dos entorpecentes (Relatório de Mídias de ID 19256479).

Complementando o contexto fático, a policial civil
Viviana Gonçalves da Silva Barbosa
, em juízo, acrescentou que
“...
Tereza Padilha continuava sob o controle da família e do comércio de drogas exercido na residência pelos réus
; Que sobre os réus,
os três eram os responsáveis pela venda do entorpecente, enquanto os menores cuidavam do transporte e depósito da droga
; Que o acompanhamento à residência dos réus foi feito várias vezes em decorrência das inúmeras denúncias que tinha sobre o tráfico no local (...)”
(trechos degravados extraídos da sentença – ID19254996, pág. 2)

Diante deste cenário, depreende-se que
as provas produzidas nos autos comprovam a coautoria delitiva para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, porém,
não
revelam, com substância e segurança, a ocorrência do
ânimo associativo
entre os agentes, de forma sólida, estável e com divisão de tarefas, para o fim permanente de praticarem as figuras típicas previstas no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, como bem discorreu o i. sentenciante,
ipsis litteris
:

“(...) extrai-se que para a condenação pela prática do crime de associação, deve restar patente nos autos a estabilidade e a permanência para o exercício da traficância.

No presente caso, após a instrução processual, constato que a acusação não trouxe aos autos qualquer prova nesse sentido.

Verifica-se por meio do caderno processual que durante a fase investigativa a autoridade policial não expôs qualquer elemento apto a indicar o animus associativo entre os acusados para a prática de algum dos núcleos previstos no artigo 35 da LT.

Ademais,
na fase judicial nenhuma testemunha indicou de forma inconteste a comunhão de desígnios e associação para o tráfico de entorpecentes entre os acusados, relatando tão somente que os três tinham a incumbência de vender a droga, porém de forma superficial, não trazendo maiores elementos sobre a estabilidade e permanência
.

Assim,
ainda que o conjunto probatório produzido tenha demonstrado o dolo dos réus para manterem em depósito o entorpecente apreendido, em nenhum momento se evidenciou o suposto vínculo estável e duradouro entre estes para o fim de cometerem tal conduta
.

Deste modo, não havendo nenhuma prova nos autos que comprove a união prévia e estável dos réus para praticarem o delito de tráfico, suas absolvições é medida que se impõe. (...)”
(ID 19254999). Destaquei.

A meu ver, trata-se a hipótese de
concurso eventual de agentes, pois, embora incontestável a prática do tráfico ilícito de entorpecentes,
não há como concluir pela existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura, de modo que foi escorreita a absolvição dos apelados, na forma do art. 386, VII, do Código Processo Penal.

Veja-se que não se está aqui afirmando que os apelados não praticaram o crime de associação para o narcotráfico descrito na denúncia. Todavia, pela precariedade das provas colhidas durante a instrução criminal, a conclusão possível é a de que não ficou configurada às escâncaras a prática de tal conduta ilícita.

Isso porque, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um juízo de certeza por parte do julgador quanto à responsabilidade do réu pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Assim, havendo dúvida sobre a responsabilidade pelo fato discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Dessa forma, especificamente quanto ao
animus

associativo
, tenho que
os elementos probantes colhidos durante a persecução criminal
não
permitem atestar, indubitavelmente, a
existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura
, destinada à promoção do narcotráfico, mesmo porque o fato dos acusados
CLÁUDIO, VALDIRENE
e
VALDINÉIA
serem irmãos e residirem no mesmo endereço, local que era utilizado como ponto de venda de entorpecentes, por si só, não caracteriza o vínculo associativo estável e permanente
para praticar as figuras típicas previstas no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, exigido
pelo
art. 35 da mesma Lei.

Por conseguinte, de rigor,

a
manutenção da absolvição.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

nos
autos da Ação Penal n.o 8841-60.2018.811.0037 – Cód. 220256, oriunda da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020